Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI 10.486/2002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL NA ADI N. 4.507/DF. NÃO CONSIDERAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE HERDEIRO PRESSUPÕE A MORTE REAL DO POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROPORCIONAL. DISTINÇÃO. PENSÃO MILITAR A HERDEIRO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORTE DO INSTITUIDOR E DE CONTINUIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal, em apelação, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, consoante o artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. No julgamento da ADI n. 4.507/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/2002, ao considerar inexistentes vícios formal e material na previsão de instituição de pensão militar a herdeiro de policial ou bombeiro militar excluído da Corporação a bem da disciplina, mas não enfrentou a questão concernente à condição de herdeiro, que pressupõe o falecimento do militar excluído, para que o benefício possa ser instituído em favor dos dependentes inscritos, segundo a ordem de prioridade.

2.1. A distinção, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, afasta a obrigatoriedade, prevista pelo inciso I do artigo 927 do mesmo Código, de observância do precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.507/DF, possibilitando o exame da questão pelo Tribunal no âmbito recursal, para verificação de que os requisitos para a concessão do benefício previdenciário da pensão militar foram satisfeitos pelo beneficiário.

3. De acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/2002, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, poderá deixar aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, nas mesmas condições asseguradas aos militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal.

3.1. Ao reconhecer, em favor dos “herdeiros” do militar excluído a bem da disciplina, o direito à percepção de pensão militar, o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.482/2002 deixa clara a necessidade de demonstração do falecimento do instituidor do benefício, porquanto somente a partir de sua morte, os dependentes passam a ostentar tal condição.

3.2. Em conformidade com a regra constante do inciso I do § 3o do artigo 35 da Lei n. 10.482/2002, é necessário que o instituidor do benefício, após a sua exclusão, tenha mantido o recolhimento da contribuição da pensão militar, na forma prevista no caput do artigo 2o da Lei n. 3.765/1960, circunstância não observada no caso concreto.

4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.